Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-18.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701522-18.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO BARBOSA TAVARES DE SOUZA APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por RODRIGO BARBOSA TAVARES DE SOUZA (apelante/autor), contra a r. sentença de ID17320446, proferida nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT, ajuizada em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.(apelada/ré), na qual o douto magistrado de origem julgou extingo o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, incisos I, IV e VI do Código de Processo Civil. O apelante pleiteia, em seu recurso, a concessão da gratuidade de justiça. Compulsando os autos, verifico que não há no feito documento comprobatório da alegada hipossuficiência, uma vez que a carteira de trabalho, por si só, não é capaz de comprovar a hipossuficiência alegada. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser indispensável que a parte comprove a sua situação de necessidade financeira, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o apelante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Ante o exposto, determino a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator